Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-87.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Civil. Recursos inominados. Responsabilidade civil. Condomínio. Filmagem direcionada à unidade residencial. Apuração de perturbação do sossego. Justa causa. Ausência de violação à intimidade e à vida privada. Danos morais não configurados. Pedido contraposto improcedente. Preliminares rejeitadas. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos pela autora e por uma das rés contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 2.500,00, a título de danos morais, em razão de filmagem realizada por preposto direcionada à janela da unidade residencial da parte autora. Em sede recursal, a autora pleiteia a majoração do quantum indenizatório, enquanto a ré sustenta preliminares de nulidade e, no mérito, a inexistência de ato ilícito e de dano moral.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por alegada parcialidade de testemunha bem como por suposta ausência de apreciação do pedido contraposto e das provas produzidas; e (ii) aferir a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar dano moral indenizável, bem como a adequação do valor arbitrado.
III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença, porquanto o conjunto fático-probatório revela-se suficiente à formação do convencimento do juízo, não se constatando prejuízo processual. Preliminares rejeitadas.
4. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.
5. Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a caracterização de conduta, dano efetivo e nexo causal. Assim, a responsabilidade civil exige a prática de ato ilícito ou abusivo com efeito nocivo ou danoso.
6. No caso, embora a filmagem tenha sido direcionada à unidade residencial da autora, extrai-se do contexto probatório que a conduta foi motivada por reclamações de perturbação sonora formuladas por vizinhos, tendo o preposto atuado com o intuito de registrar o alegado excesso de ruído proveniente do interior do imóvel da autora. Ademais, inexiste demonstração de captação de imagens do ambiente interno da residência da autora, já que as cortinas da unidade residencial se encontravam fechadas, o que afasta a alegada violação à intimidade e à vida privada da requerente.
7. A utilização da filmagem, nessas circunstâncias, configura meio de apuração de conduta potencialmente irregular, amparada por justa causa apoiada em regras da convivência em coletividade, a qual não extrapolou seu caráter de licitude e regularidade.
8. Ausentes violação a direito da personalidade e dano efetivo, não há que se falar em indenização por danos morais.
9. Igualmente, improcede o pedido contraposto de indenização por danos morais fundamentado na filmagem do preposto enquanto registrava a residência da autora. Além de não se evidenciar ato ilícito nessa conduta – sobretudo diante da sua finalidade –, a gravação foi realizada em área comum, sem exposição da esfera íntima do preposto e sequer foi produzida pela parte autora, o que afasta o nexo de imputação.
IV. Dispositivo
10. Preliminares rejeitadas. Recurso da autora desprovido. No mérito, recurso da ré provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte autora, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: n/a.